Tribunal: TJSP
Processo: 0020818-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução por título extrajudicial – Devedor principal que se encontra em recuperação judicial – Irrelevância - Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – Art. 5o, 'item' II.3 da Resolução 623/2013 – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020818-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é suscitante 2a
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 37o CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o Conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA,
CORREIA LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020818-75.2020.8.26.0000 -Voto no 48472
2
VOTO No: 48472
CONF.No: 0020818-75.2020.8.26.0000
COMARCA: VARZEA PAULISTA
SUTE. : 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL
SUDO. : 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDO.: ROGER DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS
E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E ITAU
UNIBANCO S/A
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Execução por título
extrajudicial
Devedor principal que se encontra em
recuperação judicial Irrelevância - Competência preferencial
da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado Art. 5o,
'item' II.3 da Resolução 623/2013 Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada.”
1)
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado no agravo de instrumento
tirado dos autos da execução por título extrajudicial.
A Suscitante, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, pretende que seja reconhecida
a competência da 37a Câmara de Direito Privado, à
qual foi distribuído originalmente o recurso,
alegando, em síntese, que: não incide a “vis
attractiva” do art. 76 da Lei 11.101/05 que
instituiu o juízo universal apenas na falência.
Por sua vez, a Suscitada, 37a Câmara
de Direito Privado, alega que a questão versa
matéria exclusivamente falimentar.
É o breve relatório.
2) Trata-se agravo de instrumento
tirado
dos
autos
da
execução
por
título
extrajudicial ajuizada pelo ”Itaú Unibanco S/A” em
face de devedora principal que se encontra em
recuperação judicial e do avalista.
A decisão agravada foi proferida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020818-75.2020.8.26.0000 -Voto no 48472
3
autos da execução e não nos autos em que tramita a
recuperação judicial.
E, de acordo com o disposto no art.
5o, item II.3 da resolução no 623/2013 compete à
Segunda Subseção a competência preferencial para
julgamento de “ações e execuções de insolvência
civil e as execuções singulares, quando fundadas
em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador.”
Nesse sentido já decidiu o Grupo
Especial da Seção do Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça:
“Conflito de competência. Ação ordinária
de cobrança de sobreestadia de contêiner
movida contra empresa em processo de
recuperação judicial. Não conhecimento
do apelo pela 37a Câmara de Direito
Privado (Seção de Direito Privado II),
sob o argumento de se tratar de crédito
sujeito
aos
efeitos
da
recuperação
judicial
(art.
49
da
Lei
no
11.101/2005), implicando a competência
recursal da Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
Inexistência
de
juízo
universal da recuperação judicial. "Vis
attractiva" que só se aplica ao Juízo
universal da falência, previsto no art.
76 da Lei no 11.101/05. Competência que
não é atraída para a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Conflito negativo
de
competência
procedente
para
reconhecer a competência da 37a Câmara
de
Direito
Privado.”
(CC
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020818-75.2020.8.26.0000 -Voto no 48472
4
0085325-89.2013.8.26.0000
Rel. Des.
PEREIRA CALÇAS j. 23.05.2 013)
Ante o exposto, julga-se procedente
o presente conflito para fixar a competência da
Câmara Suscitada.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator